Tribunal: TJPA
Processo: 0910587-59.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910587-59.2023.8.14.0301

APELANTE: ANDREIA MORAES MELO SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0910587-59.2023.8.14.0301

APELANTE: ANDREIA MORAES MELO SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE ABUSIVIDADE DA MODALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DE CIÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO À NATUREZA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida e encontra respaldo no art. 6º da Lei nº 10.820/2003 e na regulamentação administrativa pertinente, não se caracterizando, por si só, abusividade abstrata da modalidade contratual.

II - Incidem, ao caso, as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor; contudo, a aplicação do microssistema consumerista não dispensa a análise do conjunto probatório, sobretudo quando a instituição financeira se desincumbe de demonstrar a regularidade da contratação.

III - No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação idônea a comprovar a contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para a constituição de reserva de margem consignável, regularmente assinada pela consumidora.

IV - A alegação de não utilização do cartão constitui elemento meramente indicativo, insuficiente, por si só, para afastar a validade do negócio jurídico ou caracterizar vício de consentimento, notadamente quando inexistente impugnação específica quanto à autenticidade da contratação ou demonstração concreta de falha informacional.

V - A condição de vulnerabilidade do consumidor, embora central ao sistema de proteção consumerista, não autoriza presumir, de forma absoluta, a incapacidade de compreensão de contrato suficientemente claro e regularmente formalizado, na ausência de elementos concretos que evidenciem erro substancial ou induzimento.

VI - Não demonstrada irregularidade na formação ou execução do contrato, inviável o reconhecimento de nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0910587-59.2023.8.14.0301

APELANTE:
ANDREIA MORAES MELO SANTANA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANDREIA MORAES MELO SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conforme narrado na petição inicial (ID. 20213839), a parte autora sustenta que acreditava contratar com a instituição financeira requerida empréstimo consignado convencional, mas que teria sido levada a aderir a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida compreensão da natureza do produto financeiro. Afirma, ainda, que não utilizou o cartão de crédito e que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, circunstância que, a seu ver, conduziria à formação de dívida de caráter permanente e abusiva. Com base nesses argumentos, requereu a declaração de nulidade da contratação, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação
(ID. 20213849)
, o
banco

réu defendeu a regularidade da contratação
, sustentando que a autora tinha ciência da modalidade contratada, com autorização expressa para a constituição da reserva de margem consignável.
Além disso, j
untou documentos relativos à contratação impugnada
(ID. 20213850)
.

O feito tramitou regularmente até a prolação da sentença
(ID.
20213861
)
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial
, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a ciência da consumidora quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, inexistindo vício de consentimento ou abusividade apta a ensejar a nulidade do contrato, a restituição de valores ou a reparação moral.

Inconformada, a autora interpôs apelação
(ID. 20213862)
, sustentando, em síntese: (i) a abusividade intrínseca do contrato de cartão de crédito consignado, por supostamente conduzir à formação de dívida permanente; (
ii
) a inexistência de plena consciência acerca da natureza do produto contratado; e (
iii
) o fato de não ter utilizado o cartão de crédito, o que evidenciaria a falha no dever de informação. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas
, pelo desprovimento do recurso
(ID. 20213865)
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE
PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0910587-59.2023.8.14.0301

APELANTE: ANDREIA MORAES MELO SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a: (i) verificar a existência de falha no dever de informação quanto à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (
ii
) examinar a possibilidade de reconhecimento da nulidade do contrato, com consequente restituição de valores e indenização por danos morais.

De início, cumpre assentar que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável não é, em si, ilícita ou abusiva, encontrando respaldo no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, bem como na regulamentação administrativa pertinente. Desse modo, não prospera a tese de abusividade abstrata do modelo contratual, sendo imprescindível a demonstração de irregularidade concreta na formação ou execução do negócio jurídico.

Feita essa consideração, faz-se importante destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista,
inclusive quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Todavia, tal circunstância não afasta a necessidade de análise do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente quando a instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da
contratação
.

No caso concreto, a parte autora sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, alegando ausência de plena consciência acerca da natureza do produto financeiro efetivamente contratado.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira juntou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação, incluindo instrumento contratual com autorização expressa para a constituição de reserva de margem consignável, devidamente assinado pela consumidora, circunstância que foi
reconhecida pelo juízo de origem (ID. 20213850). Não há, ademais, impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura ou alegação de falsidade documental.

Nesse contexto, a simples alegação de que a parte autora não teria utilizado o cartão de crédito não é suficiente, por si só, para infirmar a validade do contrato ou caracterizar vício de consentimento, sobretudo quando a contratação suficientemente informada restou documentalmente comprovada. O não uso do cartão constitui elemento meramente indiciário, incapaz de afastar a presunção de validade do negócio jurídico regularmente celebrado.

Também não se evidencia violação ao dever de informação, na medida em que a instituição financeira demonstrou ter prestado esclarecimentos compatíveis com o produto efetivamente contratado. Não se pode exigir, nesse cenário, que o fornecedor preste informações acerca de modalidade diversa daquela expressamente pactuada.

Desse modo, não tendo a apelante logrado êxito em desconstituir o fundamento central da sentença, qual seja, a comprovação de que tinha ciência da natureza da contratação realizada, inexiste suporte fático-jurídico para o reconhecimento da nulidade contratual, tampouco para a restituição de valores ou condenação por danos morais.

Em casos similares, o presente Tribunal de Justiça tem avançado para a construção de
dominante entendimento de que quando a instituição financeira junta inúmeras provas da contratação nos exatos termos questionados, cabe ao consumidor explicitar o erro na prestação das informações, as quais não podem ser alegadas de maneira genérica
. Observemos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por João Silva dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedentes os pedidos na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações sobre a contratação do cartão de crédito RMC; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi devidamente informada ao autor, conforme comprovado pela assinatura do termo de adesão e pelos documentos pessoais apresentados. O recorrente já havia celebrado outros empréstimos consignados anteriormente, demonstrando conhecimento prévio sobre essa modalidade de contratação. A alegação de fraude contratual não foi comprovada, visto que a ação foi ajuizada sete anos após a contratação, fato que enfraquece a narrativa de erro ou fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida e não configura violação ao dever de informação quando comprovada a assinatura do termo de adesão e a disponibilização dos valores ao consumidor. O decurso de sete anos entre a contratação e o ajuizamento da ação afasta a alegação de erro substancial ou fraude. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 54. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801460-67.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024)
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 17695085, todos regularmente assinados pela recorrente. Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação. De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes. Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811624-87.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801215-03.2023.8.14.0035 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/
2024)
.

Por fim, observa-se que a tese recursal se estrutura, em larga medida, na invocação genérica da condição de vulnerabilidade da consumidora. Trata-se, sem dúvida, de categoria central do sistema de proteção firmado pelo Direito do Consumidor, concebida como instrumento de tutela reforçada de grupos sociais expostos a assimetrias informacionais e econômicas. Todavia, tal instituto não pode ser manejado de forma a esvaziar, por completo, a capacidade civil da parte ou a presumir, de modo absoluto, a inexistência de compreensão acerca de negócio jurídico
suficientemente claro e
regularmente formalizado.
Logo, depreende-se que a
proteção conferida pelo ordenamento não
autoriza, por
si só, a conclusão de que o consumidor, ainda que tenha manifestado validamente sua vontade mediante assinatura de contrato, seja incapaz de compreender a natureza do vínculo assumido, sobretudo quando inexistem elementos concretos que evidenciem induzimento ou falha informacional específica no caso examinado.

Destarte, estando o negócio jurídico perfeito e acabado, revela-se inviável a procedência da pretensão autoral, devendo então ser
mantida
integralmente a sentença de piso
.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO
do
recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO, a fim de que seja
manti
da integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, data registra
da
em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026